Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-43.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008117-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), J. P. M. R. - CPF: 025.898.292-64 (AGRAVADO), FRANCISCA IRENE MARTINS BATALHA - CPF: 621.824.202-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTOS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – ENUNCIADO N.º 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

3. “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” Enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos de ação de obrigação de fazer nº 1000959-13.2024.8.11.0007, ajuizada por JOÃO PAULO MARTINS ROSA, representado por sua genitora FRANCISCA IRENE MARTINS BATALHA, em face do agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT a obrigação de fazer consiste em:
“providenciar a realização de tratamento com fonoaudiólogo, terapia ocupacional e o fornecimento do medicamento ATTENZE (10mg) – 30 comprimidos pro mês, por tempo indeterminado ao paciente JOÃO PAULO MARTINS ROSA, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores.”

O agravante sustenta que “
no que tange ao medicamento, relatou a Secretaria Municipal de Saúde que o fármaco não é ofertado pela rede pública municipal
” e que não há demonstração da ineficácia dos demais tratamentos fornecidos pelo SUS.

Aduz que, “
com relação ao tratamento em fonoaudiologia, embora todos os esforços demandados, o Município de Alta Floresta/MT não possui em seu quadro profissionais suficientes, a fim de atender de forma rápida a grande demanda municipal
”.

Especificamente quanto à terapia ocupacional, alega que “
é especialidade com poucos profissionais que atendam no Estado de Mato Grosso, quiçá nos municípios menores
,
quiçá nos municípios menores
”.

Assevera que “
se tratam de tratamentos ELETIVOS E NÃO URGENTES
”.

Pontua que “
o procedimento requerido é de sua esfera de responsabilidade (média/alta complexidade)
”, pelo que a obrigação de custeá-lo deve ser direcionada tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Requer “
a concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência
”; no mérito, a reforma da decisão recorrida, para indeferir o pedido de tutela de urgência em relação ao agravante e, subsidiariamente, a ordem para direcionar o cumprimento da tutela de urgência ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 208940152).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 216430650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 220963194).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT a obrigação de fazer consiste em:
“providenciar a realização de tratamento com fonoaudiólogo, terapia ocupacional e o fornecimento do medicamento ATTENZE (10mg) – 30 comprimidos pro mês, por tempo indeterminado ao paciente JOÃO PAULO MARTINS ROSA, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores.”

No tocante à concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida merece ser mantida, pois se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Consoante se extrai da ação originária, a petição inicial foi instruída com o laudo médico e solicitações, de cujo teor denota-se,
prima facie
, a necessidade dos procedimentos especializados, bem como do medicamento, bem assim a ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Veja-se:

Logo, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso, embora o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, de plano, considerando que, a princípio, os exames e procedimentos indicados ao autor/agravado são de média e alta complexidade, bem como o medicamento prescrito é de alto custo, conforme parecer do NAT.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF c/c com o enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024